Tribunal: TJMT
Processo: 1020905-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020905-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.647.551-17 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (2.673,31G DE MACONHA E 24,9G DE COCAÍNA) - APETRECHOS PARA FRACIONAMENTO E EMBALAGEM - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (2.673,31g de maconha e 24,9g de cocaína), além de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes.

2.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

3.

Mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública.

4.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando não é possível, nesta fase processual, conhecer a dosimetria da pena a ser eventualmente aplicada, sendo qualquer projeção nesse sentido meramente hipotética.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar em favor de
Samuel Dos Santos Gomes
, que se encontra preso desde 25 de janeiro de 2025.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/01/2025, por volta das 21h50min, acusado da suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O impetrante afirmou que foi requerida a liberdade provisória do paciente, tanto em audiência de custódia quanto perante a Vara competente, sendo o pedido indeferido sob o fundamento da presença dos motivos ensejadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública.

Em sua argumentação, o impetrante alegou que:

1.

A decisão da autoridade coatora não se adequa ao posicionamento consolidado no STF e no STJ;

2.

Não há elementos suficientes nos autos para enquadrar o paciente como incurso no crime de tráfico de drogas, destacando a pequena quantidade de drogas apreendida;

3.

Não existem testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão;

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou termos genéricos, sem indicação de gravidade concreta na conduta do paciente;

5.

O caso em tela se amolda ao art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), e, portanto, na hipótese de condenação, com as reduções devidas, a pena atingiria um ano e oito meses, cujo regime inicial certamente não seria o fechado;

6.

A prisão preventiva configura antecipação da pena, em regime mais gravoso;

7.

O paciente é primário e ostenta bons antecedentes.

Ao final, requereu: a) A concessão da ordem liminar para determinar a expedição do alvará de soltura ao paciente; b) A revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 319 e 321 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 295984389).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 296639374), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, sendo mantida posteriormente em razão da persistência dos fundamentos que embasaram o decreto prisional.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretensão de revogação da custódia cautelar sob a alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, eis que baseado tão somente na gravidade abstrata do delito. Improcedência. Réu que armazenava grande quantidade e variedade de entorpecentes, 2.673,31 kg de maconha e 24,9 g de cocaína, além dos apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes. Gravidade concreta da ação delituosa. Fundamentação que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Irrelevância das alegas condições pessoais favoráveis. Invocação da homogeneidade improcedente na hipótese. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre afastar as alegações do impetrante de que o paciente teria sido flagrado com pequena quantidade de entorpecentes e de que sua prisão estaria baseada unicamente em relatos de policiais militares.

Conforme se depreende dos autos, o paciente já foi formalmente denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes, tendo a peça acusatória sido regularmente recebida pelo juízo impetrado, porquanto presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Ademais, ao contrário do alegado pelo impetrante, a quantidade de drogas apreendida não pode ser considerada pequena. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer ministerial, foram apreendidos na residência do paciente 2.673,31g (dois quilos, seiscentos e setenta e três gramas e trinta e uma centigramas) de maconha e 24,9g (vinte e quatro gramas e nove decigramas) de cocaína, além de uma balança de precisão e 100 (cem) embalagens plásticas do tipo ziplock, apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea, também não merece prosperar. O decreto prisional foi adequadamente motivado, demonstrando, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do crime.

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções e em tablete, além dos apetrechos encontrados, que revelam o intento comercial e a gravidade concreta do delito.

Ressalte-se que, conforme informado pela autoridade judiciária, antes da prisão em flagrante, os policiais realizaram o monitoramento do paciente e de sua residência, logrando êxito em visualizar o momento em que ele entregou algo a um indivíduo, o que corrobora a tese de tráfico de drogas.

Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que demonstra, ao menos em tese, o envolvimento do paciente com o narcotráfico e o consequente risco ao meio social.

Cabe destacar que a jurisprudência do Egrégio TJMT já se consolidou no sentido de que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante enunciado 25 do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, estas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme Enunciado Criminal no 43 deste egrégio Tribunal.

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a priori, não se mostram razoáveis no caso, na esteira do entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça- STJ,
in verbis
:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Por fim, quanto à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade
.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025